Tribunal: TJDFT
Processo: 0740622-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740622-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLA SOUZA DE QUEIROZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva (PJe 0704861-88.2025.8.07.0018) deflagrado em seu desfavor por CARLA SOUZA DE QUEIROZ, indeferiu o pedido de sobrestamento do respectivo curso processual, ao fundamento de que a controvérsia não estaria abrangida pelo Tema Repetitivo n.o 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, cuja afetação determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria. Ademais, o juízo de origem afastou a alegação de prejudicialidade externa decorrente da propositura da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, porquanto, a seu ver, o simples ajuizamento da referida demanda, cujo pedido liminar fora indeferido, não seria suficiente para justificar a suspensão do cumprimento de sentença em trâmite. Em suas razões recursais (ID 76501685), o ente agravante aduz, que o processo de origem deve ser suspenso, em virtude de prejudicialidade externa, decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em que busca a desconstituição do título executivo judicial, alegando que o julgamento da ação tem aptidão para influir na exigibilidade do título. Sob outra perspectiva, defende que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.169 do STJ, afetado para definir a necessidade ou não de liquidação prévia da sentença condenatória genérica em demandas coletivas, de modo que sua ausência acarretaria a extinção da execução. Aduz que a questão debatida nos autos se amolda integralmente ao tema repetitivo, atraindo a aplicação do art. 1.037, II, do CPC. Ademais, alega a inexigibilidade da obrigação consubstanciada no título executivo judicial, por se tratar de hipótese de coisa julgada inconstitucional, à luz do art. 535, III e §5o, do CPC, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR). Argumenta, ainda, que a Lei Distrital no 5.106/13, fundamento da condenação, padeceria de ineficácia por ausência de dotação orçamentária específica na LOA, o que inviabilizaria a execução. Outrossim, frisa que o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 não se aplica ao caso, por disciplinar apenas atualização de precatórios não tributários. Sustenta que a aplicação da taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros de mora acarretaria anatocismo, vedado pelo art. 4o do Decreto no 22.626/33, pelo Enunciado no 121 da Súmula do STF e pelo art. 3o da EC no 113/2021. Ao final, o Distrito Federal pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso alegando risco de dano grave ao erário e a presença da probabilidade de provimento do recurso, notadamente diante da possibilidade de expedição de requisições de pagamento e prática de atos constritivos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão combatida. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, verifico a necessidade de suspensão do feito pela alegada prejudicialidade externa, tendo em vista o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ocorrido em 01/09/2025, pela Egrégia 2a Câmara Cível, que julgou parcialmente procedente o pedido, para rescindir o título judicial formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, ressalvada, contudo, a irrepetibilidade das requisições já satisfeitas. O referido acórdão entendeu que o pagamento da terceira parcela do reajuste configuraria violação manifesta ao art. 169, §1o, da Constituição da República, diante da ausência de dotação e autorização orçamentária para os exercícios posteriores a 2013, circunstância que inviabilizou a eficácia da Lei Distrital no 5.106/2013 quanto ao adimplemento da mencionada parcela. A decisão foi sintetizada na seguinte ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Sob essa ótica, o prosseguimento do cumprimento individual, desconsiderando a prejudicialidade externa reconhecida, implicaria admitir a possibilidade de liberação de valores que, à vista do trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória, careceriam de validade jurídica e restariam destituídos de eficácia no ordenamento. Diante do exposto, afere-se que encontra-se igualmente configurado o periculum in mora, uma vez que o prosseguimento do cumprimento individual, sem a suspensão determinada, poderá ocasionar a liberação de valores que, diante de eventual trânsito em julgado de acórdão proferido na ação rescisória, não subsistirão validamente no ordenamento jurídico, configurando risco concreto de dano de difícil ou impossível reparação. Nesse panorama, a suspensão do cumprimento de sentença revela-se como providência necessária e adequada, pois afasta a possibilidade de dispêndio desarrazoado de recursos públicos em cenário de incerteza e resguarda a racionalidade do sistema processual, na medida em que observa a conexão e a mútua influência existente entre demandas judiciais correlatas Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido de liminar para determinar o imediato sobrestamento do feito de cumprimento individual da sentença coletiva, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em observância ao disposto no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator